Tribunal: TJMT
Processo: 1017046-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017046-32.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARILEIDE SANTANA RODRIGUES - CPF: 503.299.601-72 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO, LAUDOS DO INMETRO E FOTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO. LAUDOS DO INMETRO QUE CONSTATARAM A IRREGULARIDADE NOS MEDIDORES. MEDIDORES REPROVADOS. RECLAMANTE RECEBEU OS TERMOS NA DATA DA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos, sob argumento que restou comprovado que a concessionária seguiu as regras estabelecida na Resolução no 414/2010.

Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (IPEM/MT), cabível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.

Se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo, mormente porque observado os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.

A empresa Recorrida logrou comprovar a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Infere-se, portanto, que a cobrança emitida a título de recuperação de consumo pela empresa Recorrente é lícita, porquanto observado o procedimento previsto na Resolução n.o 414/2010 da Aneel, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais decorrente da cobrança objurgada.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos, sob argumento que restou comprovado que a concessionária seguiu as regras estabelecida na Resolução no 414/2010.

A recorrente sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa, sob argumento que não foi observada a inversão do ônus da prova e a hipossuficiência da consumidora. No mérito, alega que não acompanhou as inspeções realizadas, de modo que não foram observados os procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL. Ao final requer seja declarada a inexigibilidade dos débitos questionados e a reclamada condenada ao pagamento de R$20.000,00 (vinte e mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

-
Cerceamento de defesa

A recorrente suscita a preliminar de cerceamento de defesa, sob argumento que não foi observada a inversão do ônus da prova e a hipossuficiência da consumidora.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário salientar que a inversão do ônus probatório não é impositiva. Nos termos do art. 6o, VIII da Lei n. 8.078/90, cumpre ao julgador, estabelecer a aplicabilidade da norma processual quando constatada a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência.

No caso em análise, não merece guarida o argumento da reclamante, posto que o julgador reconheceu a hipossuficiência do consumidor e determinou a inversão do ônus probatório.

Nessas condições, afasto a preliminar e passo ao julgamento do mérito.

VOTO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade das faturas de recuperação de consumo, bem como, se é devido a indenização por danos morais pela cobrança indevida.

A reclamante alega que é titular da unidade consumidora 6/897181-4. Aduz que em 19/06/2018 os prepostos da Reclamada fizeram uma inspeção no medido, constando uma irregularidade no medidor, que estava com a tampa do bloco dos terminais serrado. Frisa que a inspeção foi realizada sem a sua presença.

Em ato contínuo, a reclamante assevera que em 22.04.2019 foi realizada nova inspeção em seu medidor, sem a sua presença, sendo constada nova irregularidade e o medidor retirado para inspeção. Afirma que posteriormente recebeu uma carta com a informação que o medidor estava realizando o faturamento inferior adequado, cobrando “
3 faturas referente a tal irregularidade, fatura esta no valor de R$ 2.191,82 e R$ 915,81 ambas com vencimento para 30/09/2019 e outra no valor de R$ 416.39 com vencimento em 30/11/2018”
(sic – id. 77720997).

Frisa que após a troca do medidor, as faturas de consumo passaram a ser emitidas com valores exorbitantes, cujo consumo não corrobora com os bens que guarnecem a residência. A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, acosta cópia integral da Processo administrativo F.A. n. 51.0003.0001.19.0005101 registrado no PROCON.

A concessionária reclamada sustenta a regularidade das cobranças, sob argumento que foram observados os procedimentos administrativos previstos na Resolução no 414/2010 da ANEEL. A fim de comprovar a tese defensiva, junta cópia dos Termos de Ocorrência e Inspeção n. 660223 (19/06/2018) e 703072 (22/04/2019), comunicados de substituição de medidor para aferição, fotos, cartas de recuperação de consumo, cópia dos laudos n. 8518/208 e n. 5064/2019, ambos emitidos pelo INMETRO.

Chamada a apresentar impugnação, a reclamante sustenta que a vistoria foi realizada sem o devido contraditório e ampla defesa, posto que não houve a participação da reclamante, e que por consequência o termo de ocorrência não possui fundamento e plausibilidade

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que houve a juntada dos Termos de Ocorrência e Inspeção n. 660223 e 703072, sendo possível verificar a assinatura da reclamante no verso do termo n. 703072.

No que alude ao termo de inspeção n. 660223 e ao comunicado de substituição do medidor, verifica-se que embora conste a informação que a reclamante não quis receber a equipe da concessionária, a reclamante acostou junto com a exordial o termo da audiência realizada no PROCON, em que confirma o recebimento dos Termos de Ocorrência e Ocorrência e a sua assinatura.

A esse respeito, a concessionária informa na aludida instrução que os termos foram entregues no dia da inspeção, sendo o consumidor notificado da retirada do medidor e da designação da perícia por meio do procedimento administrativo.

Desse modo, malgrado a recorrente sustente que não acompanhou o procedimento administrativo e que não foram observados os procedimentos estabelecidos na Resolução 414 da ANEEL, verifica-se que a reclamante assinou o verso do termo da inspeção realizada em 22/04/2019. Registre-se que não houve qualquer impugnação por parte da reclamante acerca da assinatura aposta no TOI.

Aliado a isso, saliente-se que embora a reclamante não tenha participado da inspeção realizada em 19/06/2018, a mesma recebeu o aludido termo dentro do prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no §3o do art. 129 da referida resolução, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Houve, ainda, a juntada de fotos registradas no ato das inspeções realizadas (Id. 77722473).

Além disso, a promovida também juntou notificações do agendamento de avaliação técnica dos medidores e laudo elaborado por órgão delegado do INMETRO, no qual constam as informações de que os medidores foram reprovados (Id. 77722473 – fl. 3 e 22).

Assim, havendo legalidade na medição, comprovada por meio de Termo de Ocorrência demonstrando que a reclamante foi notificada com a entrega do aludido termo na data das inspeções realizadas, bem como pela juntada dos laudos elaborados por órgão delegado do INMETRO, inexiste ato ilícito praticado pela Reclamada que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas ora contestadas.

É legal a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Desta feita, não há se falar em declaração de inexistência do débito e muito menos em reparação por danos morais, posto que não restou comprovada qualquer ilegalidade no proceder da empresa concessionária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021